Tribunal: STF
Processo: ARE 1561315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 10, fl. 3):



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PLEITO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINARES. OFENSA ART. 93, IX, DA CF. JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DA APELANTE. PREFACIAIS REJEITADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). NORMA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE RESTRITAS AO RPPS. INEXISTÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE RESPALDE A PRETENSÃO AUTORAL. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONDENADO NA COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM QUE HAJA FONTE DE CUSTEIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 40, § 19, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM 3%. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram acolhidos, sem efeitos infringentes (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a recorrente alega que o acórdão recorrido viola o art. 40 da CF/1988, as EC’s 40/2003 e 47/2005, bem como a tese fixada no Tema 139 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao contrário do entendimento firmado no referido precedente paradigma, o qual “não estabeleceu diferença entre servidores aposentados pelo RGPP e o RPPS” (Doc. 12, fl. 3), o acórdão recorrido negou o direito à paridade e à integralidade ao fundamento de que tais benefícios só são aplicados no RPPS.



    Aduz que “há previsão constitucional e na legislação municipal da aposentadoria com integralidade e paridade, sendo a complementação da aposentadoria uma decorrência lógica da aposentadoria com integralidade e paridade” (Doc. 12, fl. 4).



    À consideração de que o RGPS não garante à recorrente o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, entende que deve “o Município de Eunápolis, que optou por não criar RPPS, arcar com a complementação da aposentadoria, sob pena de se tornar letra morta o direito à aposentadoria com integralidade e paridade” (Doc. 12, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista a deficiência na fundamentação (Doc. 26).



    No Agravo, a parte recorrente alega que (a) “a análise da questão trazida ao TJ/BA não demanda a incursão nas questões fático-probatórias, sendo apenas questão de direito” (Doc. 28, fl. 4); e (b) demonstrou a violação ao art. 40 da CF/1988 e as EC’s 40/2003 e 47/2005.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 31).



    Adite-se que a recorrente também ajuizou Reclamação para esta CORTE (RCL 81654 / BA, DJe de 14/7/2025), a qual neguei seguimento por ausência de aderência com o precedente vinculante invocado (Tema 139).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 9):



    “A relevância econômica, política, social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos do presente processo já fora reconhecida pelo STF por ocasião do julgamento pelo Tribunal Pleno do RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139. 



    Trata-se da aplicação das regras integralidade e paridade da aposentadoria para os servidores públicos que ingressaram na atividade antes da edição da EC Nº. 41/2003. 



    Fica, portanto, demonstrada a repercussão geral da questão constitucional em referência, havendo grande relevância econômica, política, social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos do feito, a qual já fora reconhecida pelo STF (RE 590260, com Tese de Repercussão Geral - Tema Nº. 139).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não vem acolhendo a tese recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional movida por servidora pública municipal aposentada, postulando o reconhecimento judicial de seu direito à paridade e à integralidade, nos termos da EC nº 41/2003. Alega que faria jus ao benefício e que a decisão contrária à sua pretensão representaria descumprimento do paradigma do Tema 139 da repercussão geral. 



    2. Servidora que, por ausência de regime próprio em Eunápolis/BA, foi aposentada com base nas regras do regime geral de previdência social. 



    3. Precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da repercussão geral que julgou a questão à luz do art. 40 da CF/1988, que cuida do regime próprio de previdência social, e de servidores que se aposentaram em entes públicos que tinham regime próprio para a inatividade de seus servidores. Contexto fático e jurídico diversos do ora apresentado. Ausência de aderência estrita configurada. 



    4. Reclamação a que se nega seguimento.” (RCL 60.695, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NA PARIDADE E NA INTEGRALIDADE. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 590260 (TEMA 139 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (RCL 80.388, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/6/2025)



    Na mesma linha: ARE 1.444.576/BA, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Dje de 3/7/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente